Tribunal: TJMT
Processo: 1025362-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025362-09.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DANIEL FERREIRA VILELA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86382976):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – 1. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL QUE SE DESTINA APENAS AOS CRIMES COMUNS OU NÃO HEDIONDOS – 2. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a alegação do agravante de que deve ser aplicada a seu favor a regra do inciso II do art. 112 da Lei n. 7.210/84, com nova redação determinada pela Lei n. 13.964/19, que dispõe que ao condenado reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, será exigido o cumprimento de 30% (trinta por cento) da pena para a progressão de regime, uma vez que a colocação topográfica do inciso em alusão indica claramente que se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos, porquanto as hipóteses destinadas aos crimes hediondos foram expressamente descritas como tal nos incisos V a VIII, ficando os demais casos reservados aos crimes comuns (incisos I a IV).
2. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao reeducando reincidente simples o quantitativo correspondente a 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia in bonam partem para aplicar ao agravante o índice de 50% (cinquenta por cento), previsto no inciso VI do aludido dispositivo legal, por tratar-se de crime hediondo com resultado morte.
3. Agravo parcialmente provido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 89420148), o recorrente sustenta violação ao artigo 112, VII, da Lei no 7.210/84, bem como aplicação indevida do artigo 112, VI, “a”, do mesmo diploma legal, ao argumento de que, consoante determinação da Lei no 13.964/19 (pacote anticrime), a fração de 1/2 (50%) para fins de progressão de regime para condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados é prevista somente para os apenados primários.
Alega que o disposto no inciso VII, do artigo 112, da LEP, não determina que a reincidência deva ser específica, o que atrai a sua aplicação à reincidência genérica.
Recurso tempestivo (Id. 89518977).
Contrarrazões (Id. 91218983).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que envolva especificamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão, para “que seja restabelecida a fração de 3/5 [três quintos] ou o percentual de 60% [sessenta por cento], para efeito de progressão de regime na espécie.”
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Entretanto, a referida decisão deve ser reformada na medida em que está em dissonância com o entendimento majoritário externado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Lei n. 13.964/19 não previu a situação específica da progressão do condenado por crime hediondo com resultado morte e que seja reincidente simples, de modo que, em tais circunstâncias, não é possível integrar a norma utilizando interpretação extensiva em prejuízo do agravante, mas, sim, empregando a analogia in bonam partem para reconhecer-lhe o direito à progressão com o cumprimento de pena de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso VI do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, por tratar-se de crime hediondo com resultado morte.
(...)
Daí por que procede o pleito do agravante visando a aplicação do índice de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime concernente à sua condenação pelo cometimento do crime de latrocínio, pois a reincidência reconhecida em seu desfavor diz respeito a condenação definitiva por crime comum , isso significando dizer que ele não ostenta a condição de reincidente específico para justificar a incidência do quantum de cumprimento de pena na ordem de 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.
Entretanto, não prospera a alegação do agravante de que deve ser aplicada a seu favor a regra do inciso IV do art. 112 da Lei n. 7.210/84, com nova redação determinada pela Lei n. 13.964/19, que dispõe que ao condenado reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, será exigido o cumprimento de 30% (trinta por cento) da pena para a progressão de regime.
Com efeito, a colocação topográfica do inciso em alusão indica claramente que se destina apenas aos crimes comuns ou não hediondos, porquanto as hipóteses destinadas aos crimes hediondos foram expressamente descritas como tal nos incisos V a VIII, ficando os demais casos reservados aos crimes comuns (incisos I a IV).
Ademais, ao analisar a mudança feita pela Lei n. 13.964/2019 sobre a Lei de Execuções Penais, observa-se que não teria qualquer sentido se o denominado Pacote Anticrime exigisse a aplicação de 30% (trinta por cento), para o condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que seja reincidente por crime comum, e após exigir o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) ao acusado primário, que tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte.” (Id. 86382975)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que alterou r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (execução penal), está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que ante a omissão legislativa, aos reincidente em crime comum, pelo uso da analogia in bonam partem, deve ser aplicado o percentual equivalente ao previsto para o réu primário (art. 112, inciso VI, da LEP), qual seja, o de 50% (cinquenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RÉU CONDENADO POR CRIME HEDIONDO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA NOVATIO LEGIS. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Firmou-se nesta Corte Superior o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.
2. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/1/2020, todavia, foi revogado expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 (art. 19, da Lei n. 13.964/2019), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
3. A nova redação dada ao art. 112, da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos, a depender especialmente da natureza do delito.
4. Na espécie, o apenado foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificaido, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum.
5. Para tal hipótese – reincidência genérica ou não específica – inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, sendo certo que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.
6. Como é cediço, em direito penal, não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante a omissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o percentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, inciso VI, da LEP), qual seja, o de 50% (cinquenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1935168/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ARTIGO 112, INC. VI, DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergasta da por seus próprios fundamentos. A parte agravante limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.
II - Para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). Precedentes.
III - No caso, o recorrido foi condenado pela prática do delito de homicídio com resultado morte (art. 121, § 2°, IV, c/c o art. 29, caput, ambos do CP), sendo reincidente em crime comum (art. 12, caput da Lei n. 10.826/03), situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime ? Lei no 13.964/2019), razão pela qual, diante da omissão legislativa, deverá a situação ser resolvida de maneira mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual previsto para o réu primário. Desse modo, pelo uso da analogia in bonam partem, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inc. VI, da Lei n. 7.210/1984.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1924768/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)
Desta feita, no que ao pleito ministerial de reforma do acórdão combatido, para que seja restabelecido o percentual de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime ao recorrido, deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça